Tribunal: TJMT
Processo: 1044125-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044125-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL FALEIRO - CPF: 005.348.260-32 (ADVOGADO), LOGI SUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.064.533/0001-87 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO ARBUES FRANCO - CPF: 593.674.821-91 (AGRAVADO), KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), META AGENCY LTDA - CNPJ: 48.875.331/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON BATISTA MARRA - CPF: 722.095.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE GOMES BRANDAO MARRA - CPF: 078.837.375-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA EMPRESA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa contra decisão que, em ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de busca e apreensão, determinou a restrição de circulação de veículo via sistema Renajud.

2. Requerimentos do recurso: (i) levantamento imediato da restrição de circulação imposta ao veículo; (ii) confirmação do direito de posse e uso do bem pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima, proporcional e adequada a restrição judicial de circulação de veículo objeto de litígio judicial envolvendo alegações de fraude, à luz do poder geral de cautela do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O bloqueio de circulação de veículo objeto de controvérsia judicial é medida cautelar legítima, apta a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas restritivas proporcionais e menos gravosas, quando presentes indícios de fraude ou risco de frustração da prestação jurisdicional.

6. A alegação de prejuízo pela parte que detém a posse do bem não prevalece sobre a necessidade de garantir sua disponibilidade até o deslinde da controvérsia judicial sobre a titularidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI n. 0063815-13.2024.8.16.0000; TJDFT, AI n. 0725255-44.2023.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044125-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LOGI SUL TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:

JOSE RICARDO ARBUES FRANCO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOGI SUL TRANSPORTES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido liminar de Busca e Apreensão e Constrição de Veículo
n. 1007349-71.2025.8.11.0004, ajuizada por JOSÉ RICAROS ARBUES FRANCO, determinou a restrição de circulação do veículo marca Land Rover, modelo Range Rover Sport, Placa BYX-7J62, via Sistema Renajud.

Em suas razões, aduz que adquiriu o veículo da empresa Meta Agency Ltda. e pagou integralmente seu preço, pelo que é sua legítima proprietária, tendo sido deferido em seu favor pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Goiânia, nos autos n. 5448450-62.2025.8.09.0051, liminar que lhe assegurou a posse do bem e determinou a comunicação de venda retroativa do bem, a qual ainda não foi cumprida em virtude do ato coator.

Afirma que “
a jurisprudência tem reconhecido que a posse de veículo adquirido mediante contrato de compra e venda, com pagamento integral do preço ajustado, confere ao adquirente o direito à propriedade do bem, mesmo que a transferência não tenha sido formalizada junto ao órgão competente
”.

Assevera que a decisão é abusiva e ilegal, impedindo a Recorrente de utilizar seu bem, e que a ação ajuizada pelo Agravado “
discute, na verdade, a inadimplência de cheques pela ré, somente isso
”.

Requer, liminarmente, imediato levantamento da restrição de circulação que recai sobre o bem, com sua confirmação, ao final, no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 335483372).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 343066887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LOGI SUL TRANSPORTES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido liminar de Busca e Apreensão e Constrição de Veículo
n. 1007349-71.2025.8.11.0004, ajuizada por JOSÉ RICAROS ARBUES FRANCO, determinou a restrição de circulação do veículo marca Land Rover, modelo Range Rover Sport, Placa BYX-7J62, via Sistema Renajud.

O inconformismo não prospera.

Infere-se dos autos que a Agravante teria adquirido o veículo
sub judice
da empresa Meta Agency Ltda., a qual, contudo, é demandada em ação judicial ajuizada pelo Agravado, justamente, sob a assertiva de fraude por ela praticada na venda do automóvel (proc. n.

1007349-71.2025.8.11.0004).

Nesse cenário, a determinação de restrição de circulação de veículo envolvido em disputa judicial por suposta alienação fraudulenta praticada pela empresa que vendera o bem à Recorrente, como forma de evitar “
a transferência ou ocultação do veículo objeto da lide
”, sem, contudo, impor medida mais gravosa como a sua busca e apreensão imediata, atende ao poder geral de cautela do julgador e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Com em efeito, em contexto de aparente fraude ante a presença de indícios de múltiplas alienações do mesmo bem, e tendo sido os sócios da empresa Meta Agency, inclusive, presos preventivamente por envolvimento em crimes de estelionato praticados mediante compra de veículos sem pagamento, a restrição judicial revela-se pertinente, inclusive como forma de garantir o resultado útil da lide, até que se esclareça a legitimidade das transações.

A propósito, colaciono recente julgado deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Bloqueio administrativo de circulação e transferência. Medida cautelar adequada. Manutenção da decisão. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de Veículo, que indeferiu a liminar de apreensão do bem, mas determinou o bloqueio administrativo de circulação e transferência do veículo, até ulterior deliberação. A agravante sustenta que a medida é desproporcional, pois possui a posse legítima do bem desde fevereiro de 2025 e dele depende para atividades cotidianas e profissionais, postulando, em contrapartida, a manutenção apenas da restrição de transferência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada, proporcional e necessária a manutenção do bloqueio administrativo de circulação do veículo, além do já determinado bloqueio de transferência, com fundamento na proteção ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. O processo de origem apresenta controvérsia relevante e versões antagônicas entre as partes sobre a titularidade do bem, com alegações mútuas de fraude e existência de pagamentos e entrega de outro veículo. 4. A decisão agravada, ao indeferir a busca e apreensão e determinar o bloqueio de circulação e transferência, adotou medida intermediária e prudente, com o objetivo de preservar o bem litigioso diante da incerteza quanto à titularidade e à boa-fé das partes. 5. O bloqueio de circulação não configura sanção, mas medida cautelar amparada no poder geral de cautela do magistrado, visando garantir a utilidade da futura decisão. 6. A alegação de periculum in mora inverso não afasta a medida, pois a posse do bem permanece com a agravante, sendo-lhe apenas vedado o uso para circulação, o que se mostra proporcional em vista da necessidade de preservar o bem e resguardar eventual provimento final. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “O bloqueio administrativo de circulação e transferência de veículo, mesmo sem o deferimento da busca e apreensão, é medida cautelar legítima e proporcional diante da controvérsia sobre a titularidade e da necessidade de assegurar o resultado útil do processo”. 2. “O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas restritivas aptas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional, mesmo que impliquem limitações temporárias ao uso do bem litigioso”. 3. “A alegação de prejuízo pela parte que detém a posse do bem não prevalece sobre a necessidade de garantir a integridade e disponibilidade do objeto do litígio”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI n. 0063815-13.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 14.10.2024; TJDFT, AI n. 0725255-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 25.10.2023. (N.U 1037029-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Anota-se, ainda

que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a demanda ajuizada pelo Agravado não se trata de mera ação de cobrança, existindo também pedido liminar de busca e apreensão e de constrição judicial da circulação do veículo, objeto central da controvérsia, o que apenas corrobora a pertinência do
decisum
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026